Tribunal: TJES
Processo: 5000131-91.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000131-91.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.
RECORRIDO: AGNALDO CONSTANCIO PEREIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. (1) TESE AUTORAL
.
NARRA O AUTOR QUE, POR RAZÕES DE PERCALÇOS FINANCEIROS, ACABOU POR RESTAR INADIMPLENTE FACE À NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO COM O REQUERIDO. EM RAZÃO DISTO, O MESMO TERIA TIDO SEUS DADOS LEVADOS A PROTESTO. PORÉM, ADUZ QUE, EM ULTERIOR MOMENTO, QUITOU A DÍVIDA PERANTE A CREDORA ORIGINAL, SENDO ENTÃO SOLICITADA A BAIXA DO PROTESTO LEVADO A EFEITO COMO OCORRÊNCIA DA MORA. CONTUDO, A DEMANDADA, RESPONSÁVEL POR MANTER O CADASTRO, PERMANECEU INERTE QUANTO AO CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. NESTE SENTIDO, O AUTOR PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA PELOS DANOS MORAIS QUE ALEGA TER SOFRIDO, EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS SEUS DADOS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:
LITISPENDÊNCIA; ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ;
NO MÉRITO, SUSTENTA QUE A COMPETÊNCIA PARA A INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS REGISTROS DE DÉBITOS É DO CARTÓRIO. ADUZ QUE A CONTESTANTE NÃO SE OPÕE EM CUMPRIR QUALQUER DETERMINAÇÃO, DESDE QUE NOTIFICADA, O QUE AFIRMA NÃO TER OCORRIDO. ALEGA QUE A NOTIFICAÇÃO DA ENTÃO COBRANÇA NÃO TRATA-SE DE PROVA CABAL PARA A COMPROVAÇÃO DE SUPOSTA CONDUTA ILEGAL PRATICADA PELA RÉ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUE, CONSEQUENTEMENTE, TORNA INEXISTENTE QUALQUER DANO MORAL IMPUTADO AO AUTOR. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO E, SUBSIDIARIAMENTE, SEJA O
QUANTUM
ARBITRADO CONSONANTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRELIMINARES ARGUIDAS INTEGRALMENTE REJEITADAS.

(3) SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho o pedido inicial para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros a partir do ato ilícito e correção monetária, ambos pela taxa Selic. Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”
(4). RECURSO RÉ.
PRELIMINARMENTE:
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO; ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE;
EXPÕE QUE A INCLUSÃO DOS DADOS DO AUTOR À TÍTULOS DE PROTESTO TRATA-SE DE EXERCÍCIO LÍCITO E REGULAR. ADUZ QUE A RECORRENTE É MERA FORNECEDORA DE INFORMAÇÕES E, SENDO ASSIM, NÃO HÁ O QUE SE FALAR SOBRE A RESPONSABILIDADE DA MESMA NO CASO VERTENTE. RELATA QUE A BAIXA DAS INSCRIÇÕES É EFETUADA APÓS O CARTÓRIO COMPETENTE INFORMAR A OCORRÊNCIA DO ADIMPLEMENTO DA AÇÃO. REQUER PELA PROCEDÊNCIA RECURSAL, PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA GUERREADA, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, NO CASO DO ENTENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, SEJA O
QUANTUM
REDUZIDO PARA OS PATAMARES RAZOÁVEIS, SENDO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O CASO CONCRETO.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6)

DAS PRELIMINARES:
QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO
, REJEITO-A,
VISTO QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR É SUFICIENTE PARA EMBASAR O PEDIDO INDENIZATÓRIO. NO QUE TANGE À ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.
APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR PARTE DA DEMANDADA, NA QUAL REFUTA A QUESTÃO MERITÓRIA VERTIDA, ESTA QUE DEVE SER ANALISADA.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
LIDE QUE VERSA SOBRE A RELAÇÃO CONSUMERISTA ENTRE AUTOR E RÉU, CUJO REQUERIDO TERIA MANTIDO OS DADOS DO REQUERENTE INSCRITOS EM PROTESTO, MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO.
O RECORRENTE ALEGA A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ QUANTO À RETIRADA DOS DADOS EM PROTESTO. POIS BEM,
O ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR TRAZ O SEGUINTE:
“
Art
.
14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
ASSIM, PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. NESTA ESTEIRA, TRAGO À LUZ O ARTIGO 26, DA LEI 9.492/1997, QUE DETERMINA:
Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.
§ 1º
Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor
, originário ou por endosso translativo.
(GRIFO NOSSO). A PERMANÊNCIA INDEVIDA DO PROTESTO APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA, UMA VEZ QUE A RÉ DEIXOU DE FORNECER A CARTA DE ANUÊNCIA AO AUTOR
(POSTO INEXISTIR NOS AUTOS QUAISQUER PROVAS QUE CONTRARIEM TAL AFIRMAÇÃO)
, POR CERTO ENSEJA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL.
OUTROSSIM, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE O PROTESTO SE DEU ORIGINARIAMENTE DE FORMA LÍCITA, PORQUANTO EXISTENTE O DÉBITO À SUA ÉPOCA, VINDO A SE TORNAR ILÍCITO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO E SUA MANUTENÇÃO,
ENTENDO QUE O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA DE PISO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENDO ASSIM, TENHO QUE MERECE PROSPERAR O PEDIDO AUTORAL, PELO QUE INEXISTEM RAZÕES LEGAIS PARA A REFORMA DA SENTENÇA ORA GUERREADA.

DANOS MORAIS DEVIDOS.

(7)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS FUNDAMENTOS
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC .

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.